Tribunal: TJDFT
Processo: 0712039-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712039-93.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS 703 LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PISO. PROVEITO ECONOMICO. VALOR DA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. ANULATÓRIA FISCAL. ICMS. LANÇAMENTO. LIVROS ELETRÔNICOS FISCAIS. RETIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OPORTUNO. INEXISTENTE. AUSENTE OPOSIÇÃO EM CONTESTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Verificando-se que o proveito econômico obtido coincide com o valor apontado em sentença para fins de compensação do crédito tributário, no importe de no valor de R$ 326.023,44, e que referido valor coincide, inclusive, com o valor dado à causa, não ultrapassando o valor de 500 salários mínimos estabelecido como piso para admissibilidade do reexame necessário, este não deve ser conhecido. 2. Por decorrer o débito tributário exclusivamente do equívoco no lançamento originário do tributo pelo contribuinte e de sua demora em efetivar os atos administrativos necessários à retificação e à escrituração dos créditos fiscais a serem compensados na forma da Lei, cabe à autora, à luz do princípio da causalidade, arcar integralmente com as despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Reexame necessário não conhecido. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, caput e §10, também do CPC, asseverando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, devendo ser afastada a sua condenação em honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada SARA GLEICE NERY ALMEIDA DE CARVALHO, OAB/DF 38.811 e OAB/GO 42426-A. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 85, caput e §10, do CPC. Isso porque, conforme orientação jurisprudencial do STJ, "A análise da pretensão recursal sobre a distribuição do ônus da sucumbência, aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial, ante o teor da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.656.159/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada da recorrente, SARA GLEICE NERY ALMEIDA DE CARVALHO, OAB/DF 38.811 e OAB/GO 42426-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012